Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710469-63.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA MONTEIRO AGRAVADO: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA DESPACHO À agravada para manifestar-se acerca do AGI e do agravo interno. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 13.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR